Tribunal: TJSP
Processo: 2081839-13.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, bem como reconhecimento do princípio da insignificância. Prejudicado o pleito. A) Noticiada a prolação de sentença penal condenatória na origem, com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada, por perda superveniente de

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, bem como reconhecimento do princípio da insignificância. Prejudicado o pleito. A) Noticiada a prolação de sentença penal condenatória na origem, com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada, por perda superveniente de objeto. B) Por outro lado, necessidade de concessão de ordem de ofício para revogar a prisão preventiva ante a existência de flagrante e inquestionável ilegalidade na sentença. Ainda que existam elementos que justificassem a manutenção da custódia cautelar do paciente, o certo é que não há qualquer motivação na sentença condenatória, em desrespeito ao artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, ou mesmo no previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, além da nova redação do Código de Processo Penal, artigo 316, parágrafo único, que determina reavaliação, com decisão fundamentada, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, ou seja, implicando, no caso, irregularidade importante que cuida, de forma específica, do direito de ir e vir do acusado.

Ordem prejudicada, porém, com concessão de ofício.